Tribunal: TJDFT
Processo: 0718258-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. QUESTÃO ANTERIORMENTE DECIDIDA. PRECLUSÃO.

Não procede a irresignação recursal aviada por meio de agravo interno em que se pretende rediscutir matérias decididas anteriormente em relação às quais se operou a preclusão.

As questões atinentes ao requerimento de instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica já foram apreciadas preteritamente e estão acobertadas pela preclusão.